Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725724-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MARIA INALDA VERAS MARTINS DECISÃO CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 198398970, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MARIA INALDA VERAS MARTINS, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 2. A sentença de ID 84758086 foi proferida nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para rever a cláusula preço (cláusula segunda) do contrato de empréstimo de n° 050790002157, para adaptá-la à taxa média de mercado de 6,26% ao mês, de forma que seja o contrato estipulado em 12 parcelas de R$ 239,05 (duzentos e trinta e nove reais e cinco centavos). Condeno o réu a devolver à autora, de forma simples, aquilo que a requerente tiver pagado a maior do contrato quanto a juros remuneratórios acima de 6,26%, com correção monetária pelo INPC desde o pagamento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação para este processo. [...] 3. Na petição de ID 104178858 a parte Executada realizou o depósito judicial e voluntário de R$ 7.397,15, valor que entendia ser devido. 4. A contadoria apontou a existência de um saldo remanescente de R$ 1.784,26 (ID 133347025). 5. A parte Executada não concordou com o valor indicado pela contadoria. 6. Então, por meio da petição de ID 159795576, a parte Exequente deu início à fase de cumprimento de sentença e busca receber o importe de R$ 2.028,45 (dois mil e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), atualizado até 24.05.2023. 7. Ao ID 186692315, a parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que alegou, em síntese, que: (i) não foi observado o devido processo legal, porquanto após a parte Exequente não concordar com o valor depositado voluntariamente pela Executada, o processo foi remetido à Contadoria e houve impugnação ao cálculo apresentado, porém, não foi proferida decisão acerca de tal impugnação; (ii) deve ser revogada a decisão de ID 183768983, para que os autos sejam novamente remetidos à Contadoria Judicial para esclarecimentos acerca da impugnação apresentada pela Crefisa acerca dos cálculos apresentados nos autos para que não haja prejuízo para ambas às partes; (iii) o cálculo apresentado pela contadoria no ID 133347025 está incorreto, pois não foram considerados os valores efetivamente pagos, as parcelas recalculadas, os encargos moratórios pelos atrasos nos pagamentos e as parcelas inadimplidas até a presente data; (iv) não foram considerados pela Contadoria os encargos moratórios não afastados pela sentença, bem como não houve a incidência de capitalização dos juros moratórios nos cálculos da parcela inadimplida pela parte Exequente e não foi inserida correção monetária. 8. Além disso, a parte Executada afirma que: (i) por determinação da sentença, foi aplicado ao contrato a taxa de juros de 6,26% ao mês o que reduziu as parcelas para R$ 245,42; (ii) a parte Exequente recebeu a importância de R$ 9.513,95, sendo subtraída a importância de R$ 4.841,28, referente ao valor total do contrato recalculado; (iii) não há nenhum valor remanescente a ser pago à parte Executada; (iv) deve ser atribuído efeito suspensivo à impugnação. 9. Ouvida, a parte Exequente (ID 189482206) pontuou que: (i) o valor da parcela considerado para o cálculo encontra-se correto; (ii) a contadoria seguiu estritamente os termos contratuais para elaboração do cálculo, com a inclusão de juros de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento); (iii) o cálculo apresentado pela parte Executada não levou em consideração os honorários advocatícios, tampouco a atualização dos valores, nos termos da decisão judicial. 10. Vieram os autos conclusos. Pedido de efeito suspensivo 11. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não estão comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 525, §6o do CPC[1]. 12. Diante disso, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Impugnação ao cumprimento de sentença 13. No mérito, não assiste razão à parte Executada. 14. Inicialmente, é válido pontuar à parte Executada que a remessa à contadoria foi realizada antes mesmo de que fosse iniciada a fase de cumprimento de sentença, de modo que sequer era cabível qualquer tipo de impugnação ao cumprimento de sentença, justamente porque não tinha sido iniciado. 15. Ademais, todas as irresignações quanto ao valor cobrado nos autos foram apresentadas por meio da impugnação de ID 186692317 e serão devidamente analisadas, razão pela qual afasto a alegação de violação ao devido processo legal. 16. Compulsando o cálculo apresentado pela contadoria ao ID 133347025, verifica-se claramente que foram respeitados todos os parâmetros apontados pela sentença, bem como pelo contrato firmado entre as partes, em especial quanto ao valor da prestação, percentual de 2% de multa moratória e juros de 1% ao mês. 17. Com isso, encontra-se correto o saldo remanescente de R$ 1.784,26, sendo R$ 1.593,09 do principal e R$ 191,17 de honorários. 18. Por conseguinte, a importância apontada pela parte Exequente em seu cumprimento de sentença, igualmente, está correta, porquanto somente houve a atualização do valor indicado pela contadoria. 19. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. 20. Em que pese a rejeição da impugnação, deixo de fixar honorários advocatícios em favor da parte Exequente, por vedação expressa do enunciado n. 519 da súmula de jurisprudência do STJ. 21. No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT: [...] 22. Sem prejuízo, cabível a aplicação dos consectários legais do artigo 523, §1o do CPC, porquanto a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não é capaz de elidir a mora, tampouco suspender os atos executivos, conforme entendimento do TJDFT: [...] 23. Com isso, aplico a multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no mesmo percentual, com espeque no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Executado, sobre o saldo remanescente devido à parte Executada. 24. Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de débitos atualizada, incluindo-se os consectários legais do artigo 523, § 1o do CPC, bem como para que requeira as medidas constritivas que entender de direito. 25. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, extrai-se que os cálculos da Contadoria, nos quais se apurou saldo devido remanescente de R$ 1.784,26 (id. 133347025), foram elaborados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo (id. 104072369), e abatido o valor depositado (id. 104178858) pela agravante-executada. A impugnação genérica aos cálculos da Contadoria apresentada pela agravante-executada não infirma a sua correção. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora